Tribunal: TJDFT
Processo: 0746038-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746038-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANDRE SILVA, SUZANE BATISTA DE ANDRADE SILVA AGRAVADO: FELIPE BLANGER TRANSPORTES LTDA, MRC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TRNT LTDA, TRANSPORTADORA CAPPELLESSO LTDA, ASSOCIACAO DO GRUPO NOVO PARANA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANDRÉ SILVA e OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de FELIPE BLANGER TRANSPORTES LTDA e OUTRAS, deixou para examinar o pedido de antecipação de tutela para pagamento de lucros cessantes ao primeiro autor e pensão à segunda autora, após o encerramento da fase probatória. Alega o primeiro agravante que sofreu um acidente de trânsito envolvendo seu Cavalo-Trator Scania e veículos das agravadas nas proximidades de Santana do Araguaia/PA, evento que o deixou incapaz para o trabalho e sem sua principal fonte de renda. Esclarece, em síntese, que a única fonte de sustento de sua família provinha dos fretes realizados com o veículo danificado, e que a responsabilidade pelo acidente recai sobre as agravadas, cujos prepostos trafegavam em horário proibido pela legislação de trânsito para veículos de grande porte. Salienta que a negativa da tutela antecipada prejudica gravemente seu sustento e agrava sua situação de vulnerabilidade financeira, pois encontra-se incapacitado e desprovido de recursos para sua manutenção e de sua esposa. Argumenta que o acidente ocorreu em razão do desrespeito das agravadas às normas de trânsito, especificamente à Resolução 882 do CONTRAN, que restringe o horário de circulação de veículos como os das agravadas, e que os motoristas destes estavam em infração ao trafegarem antes do amanhecer. Destaca, ainda, ser objetiva a responsabilidade das agravadas, pois seus prepostos, ao descumprirem as normas, agiram com imprudência e negligência, causando o acidente e o consequente prejuízo aos agravantes. Defende a comprovação dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, pois a prova documental anexada demonstra a responsabilidade das agravadas e a urgência da situação financeira dos agravantes. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende aplicável à tese defensiva. Requer, em sede liminar, a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o pagamento de uma renda mensal ao 1o autor, de 38 salários mínimos, equivalente a R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), a título de lucros cessantes, enquanto perdurar a incapacidade do agravante, bem como o pagamento de dois salários mínimos mensais à segunda agravante pela dedicação aos cuidados com o primeiro agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Ab initio, destaco que não há necessidade de análise do pedido de gratuidade de justiça, visto que a benesse já foi deferida na própria decisão ora impugnada. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Com efeito, o magistrado adiou a análise do pleito liminar para depois da instrução, por entender que: “A prova produzida não é robusta o suficiente para caracterizar a responsabilidade dos condutores dos veículos das rés no evento. Em relação à Associação Grupo Novo, não foi juntado aos autos os termos do contrato de seguro, o que impossibilita considerar a existência de responsabilidade contratual em relação aos danos pessoais sofridos pelo autor.” Não obstante insista o agravante na imediata concessão dos lucros cessantes, em decorrência do acidente de trânsito sofrido, afirmando existirem provas robustas da responsabilidade dos motoristas, prepostos das agravadas, no sinistro, a meu sentir, a hipótese exige, de fato, a devida instrução probatória, como entendeu o magistrado. Isso porque, nessa análise não exauriente própria das liminares, não há, até o momento, elementos suficientes para concluir, de maneira clara e certa, que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva dos demais motoristas. Na verdade, trata-se de questão fática complexa que demanda regular dilação probatória. Para além disso, não se olvida que os lucros cessantes precisam ser efetivamente comprovados, sendo inviável o reconhecimento de lucros hipotéticos. No caso dos autos, o valor mensal requerido alcança a cifra de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), quantia baseada em alguns recibos colacionados pelo agravante. Todavia, é de conhecimento geral que a renda mensal daquele que trabalha com frete é variável, a depender da demanda e da disponibilidade do condutor/agravante, importando na necessária e efetiva apuração do real valor recebido. Ademais, a elevada renda mensal informada não condiz, a princípio, com a atividade exercida pelo agravante e a condição de hipossuficiência declarada. Nesse contexto, restando pendente de comprovação não só a culpa pelo acidente ocorrido, mas também, o efetivo prejuízo econômico sofrido pelo agravante, inviável, por ora, a antecipação da tutela pleiteada, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva das requeridas, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Sublinho, por fim, que o raciocínio acima, por óbvio, alcança o pleito de pensão direcionado à esposa do agravante, já que a apuração das responsabilidades no acidente, ainda se encontra pendente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator